Tribunal: STF
Processo: Rcl 42654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Carlos/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A decisão reclamada condenou o ente público reclamante ao pagamento de diferenças salariais supostamente decorrentes das Leis municipais nºs 7.508/1975 e 7.553/1976.
    2.  Na origem, empregada pública do quadro de pessoal do Município de São Carlos propôs reclamação trabalhista, por meio da qual postulou a incorporação, pagamento retroativo e reflexos do adicional denominado “salário-esposa”, previsto na Lei municipal nº 7.508/1975 (que estabelece o pagamento do referido auxílio a todos os servidores públicos municipais casados ou conviventes em união estável, no valor de 10 cruzeiros), com o reajuste estipulado pela Lei municipal nº 7.553/1976, no valor de 5% do salário mínimo.
    3. O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados, entendendo que a instituição do “salário-esposa” constitui afronta à moralidade administrativa, e que a extensão de tal rubrica às servidoras municipais dependeria de lei específica.
    4. Irresignada, a parte ora beneficiária interpôs recurso ordinário, o qual foi provido pela 4ª Câmara (Segunda Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT da 15ª Região), condenando o Município de São Carlos ao pagamento da verba denominada “salário-esposa”, em parcelas vencidas e vincendas mais reflexos. Confira trecho relevante da decisão:
    “ ’SALÁRIO ESPOSA’
     O juízo a quo julgou improcedente o pedido de pagamento da verba intitulada "salário esposa", ao fundamento de que é vedada a equiparação salarial no âmbito da Administração Pública; que a isonomia constitucional permite o tratamento desigual em certas circunstâncias e que a parcela em comento não atende o interesse coletivo, afrontando o princípio da moralidade administrativa. 
    A reclamante pugna pela reforma da r. decisão alegando ter direito à referida verba salarial recebida pelos servidores municipais do sexo masculino sob fundamento de igualdade.
     Razão lhe assiste. 
    A Lei Municipal nº 7.508/75 estabeleceu, in verbis (Id. 3806D32, fl.9 da defesa): 
    Artigo 2º - Fica concedido mensalmente ao funcionalismo municipal, a partir de 1º de janeiro de 1976, o salário esposa, no valor de $10,00 (dez cruzeiros). (grifo nosso) 
    Já a Lei Municipal nº 7.553/76, em seu artigo 7º, alterou a alíquota que passou a ser de 5% sobre o salário-mínimo (referência idem). 
    Entendo que a Lei Municipal nº 7.508/75 não se refere diretamente e claramente a nenhum gênero. A rubrica ‘salário esposa’ trata apenas da denominação da verba e não de sua definição devendo ser aplicado o Princípio da Isonomia. 
    Como regulamenta a concessão do benefício ao ‘funcionalismo público’ torna cabível a quaisquer dos sexos o pleito de referido direito. 
    Não há falar em afronta ao previsto na Súmula Vinculante nº 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula nº 339), nem aos artigos 37, XIII e 169 da CF/88 ou ao previsto na Lei 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
    Portanto, observada a prescrição quinquenal e os limites do pedido inicial, reformo a r. sentença para condenar o reclamado, Município de São Carlos, ao pagamento do benefício denominado ‘salário esposa’, retroativos, no valor de 5% do salário mínimo. 
    Defiro as integrações, diferenças e reflexos suscitados, por tratar-se de verba de natureza salarial, que integra a remuneração da obreira, para todos os fins de direito.” (Grifei)
    5. Da decisão proferida pelo TRT da 15ª Região, o Município interpôs Recurso de Revista, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência daquela Corte Regional. O competente agravo de instrumento teve seu seguimento denegado pelo Tribunal Superior do Trabalho, com base no não atendimento de pressupostos recursais e no acerto do despacho denegatório proferido na origem.
    6. Contra a decisão proferida pela 4ª Câmara (Segunda Turma) do TRT da 15ª Região, foi ajuizada a presente reclamação, na qual o reclamante alega que a decisão impugnada violou a Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”). Afirma que não há como estender, com fundamento na isonomia, o pagamento do “salário-esposa” previsto nas Leis municipais nºs 7.508/75 e 7.553/76 às servidoras municipais, em vista do disposto na Súmula afrontada.
    7. Em 25.08.2020, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0010297-10.2017.5.15.0008). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 18). Na sequência, abri vista à Procuradoria-Geral da República. O órgão reclamado prestou as informações (docs. 21 e 22). Notificada, a parte beneficiária não contestou o pedido. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. 28).
    8. É o relatório. Decido.
    9. A decisão reclamada estendeu o pagamento da rubrica denominada “salário-esposa”– legalmente devida somente aos servidores do sexo masculino – às servidoras municipais, sob o fundamento de igualdade, alegando que a expressão “salário-esposa” não se refere expressamente a nenhum gênero, mas a todos os servidores públicos municipais, devendo ser aplicada à hipótese o Princípio da Isonomia. Sob tal premissa, os servidores de ambos os sexos poderiam pleitear o recebimento da referida verba, não havendo falar em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 37.
    10. Conforme consta na decisão cautelar, em consulta ao trâmite processual posterior à decisão reclamada, verifica-se que o TRT da 15ª Região proferiu decisão em recurso de revista interposto pelo ora reclamante, noticiando a existência de decisão proferida em ação civil pública em que se declarou a inconstitucionalidade da lei que embasa o pedido da requerente na origem. Trata-se de ação civil ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 2017, tombada sob o número 1008140-64.2017.8.26.0566, arguindo a inconstitucionalidade das Leis municipais nºs 7.508/75 e 7.553/76, pleiteando que o “salário-esposa” não seja pago a nenhum servidor público do Município de São Carlos. Confira-se: 
    “DO 'SALÁRIO ESPOSA'
    DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEIS Nº 7.508/75 E 7.553/76 - DO FATO SUPERVENIENTE
    O v. acórdão recorrido reformou a sentença, condenando o reclamado, ora recorrente, a pagar o 'salário esposa' previsto nas Leis Municipais nº 7.508/75 e 7.553/76, correspondente a 5% do salário mínimo nacional.
    Todavia, teve o embargante aproximadamente 8 meses entre a ciência daquela sentença e o julgamento deste recurso para se manifestar nestes autos sobre a questão ora levantada, não podendo ser considerada fato novo, nos termos da Súmula 8 do C.TST.
    Isso porque, embora o recurso ordinário tivesse sido interposto em data posterior (13/09/2017) à distribuição da Ação Civil Pública (03/08/2017) na Justiça Estadual, a publicação do acórdão recorrido deu-se em (14/12/2018), quando já havia decisão de mérito quanto a inconstitucionalidade da verba (20/04/2018). Desse modo, era imprescindível que o município opusesse embargos de declaração à decisão recorrida, a fim de explicitar os efeitos produzidos nesta reclamação trabalhista, restando insubsistente o alegado dissenso da Súmula 394 do C.TST.
    Ademais, insta mencionar que sequer houve o trânsito em julgado da referida Ação Civil Pública, conforme consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Por fim, some-se a isso o teor da Súmula 120 do TRT da 15ª Região, a respeito da matéria tratada no recurso interposto:
    'MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. SALÁRIO-ESPOSA. LEI MUNICIPAL Nº 7.508/1975. O salário-esposa instituído no art. 2º da Lei Municipal nº 7.508/1975 é devido aos servidores, sem qualquer distinção de gênero'. (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 018/2018, de 26 de outubro de 2018 - Divulgada no D.E.J.T. - Caderno Judiciário de 29/10/2018, págs. 05 e 06; D.E.J.T. de 30/10/2018, pág. 01; e D.E.J.T. de 31/10/2018, págs. 01 e 02)
    Assim, inviável o recurso pelo teor do art. 896, § 7º, da CLT e das Súmulas 126 e 333 do C. TST.”
    11. Diante da notícia de declaração de inconstitucionalidade das Leis municipais nºs 7.508/75 e 7.553/76, entendi que a decisão reclamada violava a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, que veda ao Poder Judiciário estender benefícios remuneratórios aos servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, sem que haja previsão legal expressa. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 315)
    12. Conforme noticiado pelo órgão reclamado e pela Procuradoria-Geral da República após proferida a decisão cautelar (docs. 21, 22 e 28), o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e julgou a ação civil pública improcedente, em acórdão publicado em 11.9.2019, cujo apelante foi a Câmara Municipal de São Carlos e o apelado foi o Ministério Público do Estado de São Paulo. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL Ação Civil Pública Pretensão aforada pelo Ministério Público contra entes municipais para o fim de obter declaração (dita incidental) de inconstitucionalidade de leis municipais que instituíram salário-esposa Inadequação da via eleita contra lei em tese Precedentes do STF e deste TJSP Ação civil, ação popular e mandado de segurança não se prestam a questionar lei em tese Proposta de extinçãodo processo sem resolução do mérito Falta de legitimidade e inadequação da via eleita Tese rechaçada pela maioria(vencido o Relator), para prosseguir no julgamento do mérito.
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA Município de São Carlos Instituição de salário-esposa por Lei Municipal de São Carlos. Pretensão aforada pelo MP contra entes municipais para obter declaração incidental de inconstitucionalidade Não ofensa a dispositivos da Constituição de 1988 Sentença de procedência da ação, reformada Recurso da Câmara Municipal provido.”
    13. Cito trecho do voto do relator:
           “Sobre a questão de a lei indicar como beneficiários os servidores do sexo masculino, isso não ofende, na atualidade, o direito das mulheres servidoras públicas de São Carlos; resolve-se o problema estendendo a elas o benefício, assim como aos casais homoafetivos (coisa mais recente, impensável à época das leis questionadas, meados dos anos setenta)” 
    14. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido pelo Tribunal na origem. Em 14.06.2021, certifica-se a remessa do agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal. Portanto, até o momento, os diplomas legais municipais encontram-se vigentes.
    15.  À luz dessas considerações, trazidas a este Juízo após proferida a decisão cautelar, entendo que não há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência do STF, consolidada na Súmula Vinculante 37 e no Tema 315 da repercussão geral. Com efeito, o enunciado vinculante veda que o Poder Judiciário, sem lastro legal, aumente vencimentos de servidores públicos. No caso concreto, como demonstrado acima, existe uma lei municipal– cuja inconstitucionalidade, até o momento, não foi reconhecida – , prevendo a vantagem. Havendo lei expressa, o Tribunal Regional do Trabalho estabeleceu sua interpretação de maneira conforme a Constituição, com fundamento na isonomia entre os gêneros. 
    16. A irresignação do reclamante não merece acolhida, já que a interpretação de lei municipal estendendo à servidora pública a condição de destinatária do benefício “salário-esposa” não guarda relação de aderência estrita com a hipótese tratada na Súmula Vinculante 37, requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nessa linha, a Rcl 42.231, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Cabe ao Município, em caso de eventual declaração posterior de inconstitucionalidade dos diplomas municipais, nos autos do recurso extraordinário em ação civil pública remetidos ao Supremo Tribunal Federal, adotar as medidas cabíveis nas vias próprias, não havendo óbice processual ao julgamento da presente reclamação constitucional.
    17. Diante do exposto, revogo a cautelar anteriormente concedida e julgo improcedente o pedido. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator